Tribunal: TJBA
Processo: 0001274-66.2008.8.05.0078
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0001274-66.2008.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARS DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, FAM E SUC, FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros Advogado(s):PAULO CARDOSO DE OLIVEIRA BRITO NETO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. ALIENAÇÃO DE BENS PÚBLICOS MÓVEIS (VEÍCULOS E SUCATAS). LEILÃO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. DESNECESSIDADE NA LEGISLAÇÃO LOCAL E FEDERAL PARA BENS MÓVEIS. GESTÃO ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA DO PODER EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL EM DISSONÂNCIA COM A TABELA FIPE. INAPLICABILIDADE DO REFERENCIAL PARA BENS INSERVÍVEIS OU SUCATEADOS. PROVA DE LESIVIDADE AO ERÁRIO NÃO CONFIGURADA. RECURSOS REVERTIDOS EM PROVEITO DA COLETIVIDADE (AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS). TEORIA DO FATO CONSUMADO E SEGURANÇA JURÍDICA. DECURSO DE DEZESSEIS ANOS DA REALIZAÇÃO DO CERTAME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos de Ação Popular, julgou improcedente o pedido de anulação do Leilão nº 001/2008 do Município de Euclides da Cunha, destinado à alienação de veículos e sucatas declarados inservíveis. A lide, que contou com a assunção do polo ativo pelo Ministério Público em razão da inércia do autor popular originário, fundava-se na suposta falta de autorização legislativa específica para a venda e na ocorrência de prejuízo ao erário decorrente de alienação por valores inferiores aos de mercado (Tabela FIPE). 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em: a) verificar se a alienação de bens públicos móveis exige prévia autorização legislativa específica conforme a Lei Orgânica do Município de Euclides da Cunha e a Lei nº 8.666/93; b) aferir se a Tabela FIPE constitui parâmetro obrigatório e vinculante para a fixação de lances mínimos em leilões de bens declarados inservíveis e sucateados; c) definir a existência de lesividade real ao patrimônio público apta a ensejar a anulação de certame consolidado há mais de dezesseis anos à luz da segurança jurídica e da teoria do fato consumado. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. No Direito Administrativo brasileiro, a gestão dos bens móveis inservíveis insere-se na esfera da gestão administrativa ordinária do Poder Executivo. A Lei Orgânica do Município de Euclides da Cunha é taxativa em seu art. 71, inciso II, ao prescrever que a alienação de bens móveis dependerá apenas de concorrência pública (ou leilão), dispensando a exigência de autorização legislativa, que é requisito restrito à alienação de bens imóveis (art. 71, inciso I). 2. Este entendimento se harmoniza com o art. 17, inciso II, da antiga Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), que condicionava a venda de bens móveis à existência de interesse público, avaliação prévia e licitação. Não havendo, portanto, vício de forma, a legalidade formal do certame deve ser reconhecida. 3. A tese de lesividade repousa sobre a discrepância entre os valores de arrematação e a Tabela FIPE. Todavia, tal argumento ignora a natureza técnica do bem "inservível". O Parecer Técnico de Avaliação detalhou que os veículos possuíam "motores batidos", "ausência de caixa de marcha" e "pneus estourados". A Tabela FIPE é um índice que reflete o preço médio de veículos em perfeito estado de conservação no mercado de varejo. É juridicamente impossível exigir que um bem classificado como sucata ou antieconômico atinja o valor de mercado de um veículo em circulação. 4. A jurisprudência deste Sodalício corrobora que a Tabela FIPE não é parâmetro obrigatório para a fixação de preço em leilão, sendo apenas um referencial estimativo. A venda por valor inferior não configura preço vil se o laudo de avaliação prévia justificar o estado degradado do objeto. Portanto, a venda por valor inferior à Tabela FIPE não configura, por si só, preço vil ou lesividade, especialmente quando as particularidades e o real estado de conservação do bem justificam a desvalorização. 5. A Ação Popular exige a prova concomitante da ilegalidade e da lesividade efetiva ao patrimônio público. No caso em tela, os autos revelam o oposto do prejuízo: os recursos auferidos (R$ 110.900,00) foram integralmente revertidos para a saúde pública, com a aquisição comprovada de ambulâncias (ID 90238676 e 90238682). Houve, portanto, a substituição de um passivo (veículos estragados gerando custos de depósito) por um ativo funcional (ambulâncias novas). 6. Ademais, decorridos 16 anos, a anulação do certame configuraria uma ofensa maior ao interesse público do que a sua manutenção. A aplicação da Teoria do Fato Consumado, sob a égide da Segurança Jurídica, impede que situações consolidadas pelo tempo sejam desfeitas quando a nulidade tardia gera mais transtornos sociais e administrativos do que benefícios. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: a) a alienação de bens públicos móveis municipais, quando precedida de avaliação e licitação na modalidade leilão, prescinde de autorização legislativa específica se a Lei Orgânica local e a legislação federal não a exigirem; b) a Tabela FIPE não constitui parâmetro vinculante para a fixação de preço de alienação de bens públicos declarados inservíveis ou sucateados em leilão administrativo; c) a improcedência da ação popular é de rigor quando não demonstrada a lesividade ao patrimônio público, especialmente se comprovado o proveito econômico revertido em benefício da coletividade e o exaurimento do ato pelo decurso do tempo (Teoria do Fato Consumado). Dispositivos Legais Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIII; Lei nº 4.717/65, arts. 9º e 19; Lei nº 8.666/93, art. 17, II; Lei Orgânica do Município de Euclides da Cunha, art. 71. Jurisprudência Relevante Citada: STJ - REsp 1.111.002/SP (Tema Repetitivo 143); TJ-BA - Apelação 80054349520208050039; TJ-BA - Apelação 8005200-62.2022.8.05.0001; TJ-MG - AI 10439140190299001 MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0001274-66.2008.8.05.0078, em que figuram como Interessados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA, e como Remetente o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAMÍLIA E SUCESSÕES E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA